Tribunal: TJDFT
Processo: 0712048-12.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-06-30
Data de publicação: 2022-07-12

Ementa:
PROCESSO PENAL. RECURSO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO. RECONVERSÃO DA PENA RESTRITIVA DE DIREITOS EM PRIVATIVA DE LIBERDADE. CARÁTER DEFINITIVO. DETERMINAÇÃO DE REMESSA À VEPERA. IMPOSSIBILIDADE. ATENÇÃO AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. INTERESSE RECURSAL QUANTO À COMPETÊNCIA DO JUÍZO. RECURSO PROVIDO.
1. Os precedentes desta Corte e do Superior Tribunal de Justiça revelam a impossibilidade de estabelecimento da reconversão da pena restritiva de direito em privativa de liberdade em caráter definitivo, antes da devida audiência de justificação.
2. A reconversão é medida comum e adequada aos casos em que o sentenciado se encontra em local incerto e não sabido, deixa de se apresentar às intimações do juízo ou não comparece para cumprir às condições estabelecidas para a execução da pena restritiva de direitos. Contudo, a utilização da expressão “reconversão definitiva”, depende de prévia oitiva do apenado, sob pena de malferir o princípio da ampla defesa.
3. Embora em juízo de retratação a decisão tenha sido aclarada para possibilitar o restabelecimento da pena restritiva de direitos em caso de comparecimento do sentenciado, a defesa manteve o interesse recursal, com razão, pois os autos não podem ser redistribuídos a VEPERA, devendo permanecer na VEPEMA enquanto a reconversão da pena restritiva de direito não for convolada em pena privativa de liberdade, em caráter definitivo.
4. Recurso provido.